Tribunal: TJMT
Processo: 1004086-09.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004086-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Assédio Sexual]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), LAIS NADYNE DA CRUZ ROSA NASCIMENTO - CPF: 108.783.741-32 (VÍTIMA), LAUANE CARLA FRANÇA DE ARRUDA (VÍTIMA), DUANNY STEFANNY FERNANDES DA CRUZ (VÍTIMA), MARNIE DE ALMEIDA CLAUDIO DE CURSI - CPF: 483.323.051-87 (AGRAVANTE), MARNIE DE ALMEIDA CLAUDIO DE CURSI - CPF: 483.323.051-87 (ADVOGADO), RANDAL LOPES BARREIRA - CPF: 594.929.531-53 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo interno em
habeas corpus
. Crimes contra a dignidade sexual. Condenação transitada em julgado. Pretensão de reexame probatório e reconhecimento de nulidade. Inadequação da via eleita. Utilização como sucedâneo de revisão criminal. Pleitos afetos à execução penal. Supressão de instância. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de desconstituir sentença condenatória definitiva, pela prática dos crimes de importunação sexual, assédio sexual e estupro de vulnerável (arts. 215-A, 216-A, § 2o, e 217-A, do CP), à pena total de 15 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 4 meses de detenção, em regime inicial fechado.

2. Fato relevante. A defesa sustenta a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa ante a não oitiva de testemunhas, erro de tipo quanto à idade de uma das vítimas, existência de conspiração criminosa e contradições nos depoimentos. Pugna, ainda, pela análise de pedidos de progressão de regime e prisão domiciliar por condição de deficiência.

3. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que o
writ
seja conhecido e provido, alegando a possibilidade de manejo do remédio heroico mesmo após o trânsito em julgado para sanar ilegalidade flagrante.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o
habeas corpus
é via adequada para o reexame aprofundado de fatos e provas de condenação transitada em julgado; (ii) verificar se a não oitiva de testemunhas não arroladas no momento oportuno configura nulidade; e (iii) definir se pleitos relativos à execução penal podem ser apreciados diretamente pelo Tribunal sem prévia manifestação do juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

5. O
habeas corpus
não admite dilação probatória nem o revolvimento vertical do acervo fático, sendo via inadequada para discutir teses de conspiração, erro de tipo ou contradições em depoimentos que já foram objeto de análise exauriente nas instâncias ordinárias e estão protegidos pela coisa julgada.

6. A pretensão de desconstituir sentença condenatória definitiva, mediante revaloração de provas, deve ser veiculada por meio de revisão criminal, observados os requisitos específicos do art. 621 do Código de Processo Penal.

7. Inexiste cerceamento de defesa quando a falta de oitiva de testemunhas decorre da inércia da própria parte, que deixou de arrolá-las na resposta à acusação ou de requerê-las durante a instrução, operando-se a preclusão.

8. Matérias pertinentes à execução penal, como progressão de regime e adequação de estabelecimento prisional para pessoa com deficiência, devem ser submetidas primeiramente ao Juízo da Execução, sob pena de indevida supressão de instância e subversão do sistema recursal.

9. A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia demonstrável de plano impede a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O
habeas corpus
é via inadequada para a rediscussão do mérito de condenação transitada em julgado ou para a análise de prova que demande dilação probatória, devendo tais pretensões ser veiculadas em sede de revisão criminal. 2. A ausência de indicação de testemunhas no momento processual oportuno atrai a preclusão, afastando a tese de nulidade por cerceamento de defesa. 3. Matérias pertinentes à execução penal devem ser submetidas primeiramente ao juízo competente, sob pena de indevida supressão de instância.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 20, 215-A, 216-A, § 2o, e 217-A; CPP, arts. 400, § 1o, e 621; Lei n. 7.210/1984, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1027137-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 24.09.2025; TJMT, HC n. 1048266-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Randal Lopes Barreira
contra a decisão monocrática
(Id. 344659364)
que não conheceu do
habeas corpus
n. 1004086-09.2026.8.11.0000, impetrado com o objetivo de desconstituir a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 1017885-66.2021.8.11.0042, na qual o agravante foi condenado definitivamente à pena total de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 215-A, 216-A, § 2o, e 217-A, todos do Código Penal.

Em suas razões, o agravante reitera as teses veiculadas na impetração originária, sustentando, em síntese: a) o cabimento do
habeas corpus
mesmo após o trânsito em julgado, para sanar constrangimento ilegal evidente; b) a nulidade por cerceamento de defesa, em razão da não oitiva de testemunhas essenciais; c) a ocorrência de erro de tipo (art. 20, CP) quanto à idade da vítima Duanny Stefanny; d) a necessidade de reanálise do mérito probatório, ante as supostas contradições e a tese de conspiração criminosa; e e) a urgência na análise dos pleitos afetos à execução, como a progressão de regime e a prisão domiciliar, esta última em razão de sua condição de pessoa com deficiência. Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para que o
habeas corpus
seja conhecido e provido (Id. 345876853).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, salientando a inadequação da via eleita e a intangibilidade da coisa julgada (Id. 346307386).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, contudo, a insurgência
não merece provimento
.

Para melhor compreensão, seguem trechos da decisão monocrática proferida
:

No caso concreto, a impetrante suscita diversas teses que demandam
reexame probatório
, o que é vedado em habeas corpus:

a) Conspiração faccionada:
A alegação de que as acusações foram orquestradas por facção criminosa exigiria análise aprofundada de contexto social, relações interpessoais e motivações subjacentes, incompatível com a cognição sumária do writ.

b) Contradições nos depoimentos:
A pretensão de reavaliação das provas quanto às alegadas contradições (luminosidade da sala, retroprojetor, número de alunos, episódio do anel) constitui típico reexame probatório vedado em habeas corpus.

c) Falta de corroboração externa:
O argumento de que 15 alunos presentes nada viram demandaria revaloração do conjunto probatório e das circunstâncias em que os fatos ocorreram, matéria estranha à via eleita.

A pretensão de rediscutir a valoração dessas contradições exigiria reexame da credibilidade dos depoimentos, sopesamento de circunstâncias fáticas, revaloração do conjunto probatório e cognição incompatível com habeas corpus, tratando-se de matéria própria de revisão criminal, observados os requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal, quando demonstrada, mediante prova nova, a falsidade das declarações ou erro judiciário.

[...]

A alegação de
cerceamento de defesa pela não oitiva de Thiago e Leandro
não prospera. Isso porque
a defesa não arrolou as referidas testemunhas na resposta à acusação
, conforme faculta o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, tampouco requereu sua oitiva durante a instrução processual.

Ao contrário, verifica-se que, na defesa prévia (Id. 343594393. p. 179), foram apenas arroladas as testemunhas Geneviévi S. C, L. F. Mendes, Janizelia M. A. Souza e Itmar Ryan, sem qualquer menção a Thiago e Leandro, seja nesta fase ou mesmo no decorrer da instrução.

[...]

A tese de erro de tipo quanto à idade da vítima Duanny
também não merece conhecimento.

Embora o erro de tipo seja matéria de direito material que afeta a tipicidade da conduta, verifico que se trata de
tese nova
, não submetida ao duplo grau de jurisdição, o que configura supressão de instância vedada pela jurisprudência, além de
demandar reavaliação probatória
.

Se isso não bastasse, a pretensão de revisitar essa conclusão, alegando que a série escolar cursada induziria razoavelmente a erro, demanda necessariamente a reavaliação do contexto probatório (aparência física da vítima, circunstâncias do relacionamento professor-aluna, elementos que o paciente dispunha para aferir a idade), o que é incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.

[...]

Como consequência, quanto à
reclassificação do delito do art. 217-A para o art. 216-A do Código Penal
, verifico que a sentença aplicou o
entendimento vinculante do Tema Repetitivo 1.121 do Superior Tribunal de Justiça
, firmado no julgamento do REsp n. 1.954.997/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 1o.7.2022), segundo o qual "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com
menor de 14 anos
configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).

A reclassificação pretendida pela defesa exigiria afastar fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias, o que implicaria
revolvimento probatório
vedado por esta via, além de contrariar
jurisprudência vinculante
do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Da mesma forma, o pedido de progressão ao regime aberto e a alegação de estabelecimento inadequado para deficiente físico são
matérias afetas à execução penal
. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "o habeas corpus não é via adequada para pleitear progressão de regime, que possui rito próprio na execução penal" (STJ, HC 456.123/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Registro que não consta dos autos que o paciente tenha formulado pedido prévio ao Juízo da Execução Penal quanto à progressão de regime ou adequação do estabelecimento prisional para sua condição de deficiente físico, o que evidencia ausência de esgotamento da via adequada e reforça a inadequação do procedimento adotado para as pretensões executórias veiculadas, sob pena de subversão do sistema recursal e supressão de instância.
(Id. 344659364).

A decisão monocrática agravada aplicou, com precisão, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ao assentar a manifesta inadequação da via eleita. O agravante não trouxe em suas razões qualquer fundamento novo capaz de infirmar a conclusão de que a impetração busca, indevidamente, utilizar o
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal e como atalho para matérias afetas ao Juízo da Execução.

Como bem fundamentado no
decisum
recorrido, as teses de
suposta conspiração, erro de tipo e contradições probatórias
demandam, inequivocamente, o revolvimento vertical do acervo fático-probatório, providência vedada na via estreita do
writ
, especialmente quando a pretensão de reavaliar depoimentos e circunstâncias subjetivas do delito já se encontra exaurida e protegida pelo manto da coisa julgada.

Da mesma forma, a alegada
nulidade por cerceamento de defesa
, decorrente da não oitiva de determinadas pessoas, encontra-se manifestamente
preclusa
, pois, como bem pontuado, a defesa não as arrolou como testemunhas no momento processual oportuno.

Ressalte-se que a concessão da ordem de ofício é medida excepcionalíssima, reservada a situações de flagrante ilegalidade ou teratologia, que saltem aos olhos sem a necessidade de aprofundamento probatório, o que não se verifica na espécie.

Por fim, quanto aos pedidos de
progressão de regime e de concessão de prisão domiciliar
, reitera-se que se trata de matéria afeta à competência do
Juízo da Execução Penal
. A utilização do
Habeas Corpus
para veicular tais pleitos diretamente a este Tribunal, sem a prévia manifestação do juízo competente, implica indevida supressão de instância, sendo o Agravo em Execução (art. 197 da LEP) o recurso próprio para impugnar eventuais decisões desfavoráveis naquele âmbito.

Como bem pontuado por esta Terceira Câmara Criminal:

O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto do agravo em execução, recurso previsto no art. 197 da LEP, sob pena de desvirtuamento da finalidade constitucional do writ.
[...]
O habeas corpus só pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio em casos excepcionais.
(TJMT –
HABEAS CORPUS
N.U 1027137-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 07/10/2025).

Tese de julgamento: “1. O habeas corpus é via inadequada para a rediscussão do mérito de condenação transitada em julgado ou para a análise de prova nova que demande dilação probatória, devendo tais pretensões ser veiculadas em sede de revisão criminal. [...] 3. Matérias pertinentes à execução penal devem ser submetidas primeiramente ao juízo competente, sob pena de indevida supressão de instância.”
(TJMT –
HABEAS CORPUS
1048266-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

A manutenção da decisão agravada é imperativa para preservar a coerência do sistema processual penal e a estabilidade das decisões judiciais definitivas. Não havendo demonstração de qualquer vício capaz de nulificar a persecução penal de plano, a manutenção do
decisum
monocrático é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026